Tribunal: TJMT
Processo: 1029058-50.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029058-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Turismo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GIOVANNA DEL BARCO SOARES DA FONSECA - CPF: 020.964.851-18 (RECORRENTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI - CNPJ: 29.655.853/0001-43 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1029058-50.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A

Als Viagens e Turismo Eireli

Tuiutur Viagens e Turismo Ltda

Recorrida(s):

Giovanna Del Barco Soares da Fonseca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ANTE A PANDEMIA DA COVID-19. PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO A TÍTULO DE MULTA POR CANCELAMENTO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO TOTAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, a agência de turismo que comercializou os serviços deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a consumidora solicita o cancelamento de seu pacote de viagem, em razão da pandemia de Covid-19, faz jus à restituição do valor desembolsado, devendo ser deduzido deste valor, o percentual de 10% a título de multa, conforme consta no contrato celebrado entre as partes.

A negativa administrativa de devolução integral do valor pago, referente ao pacote de viagem contratado, não emerge o direito à indenização por dano moral.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Dessa feita, após a análise dos fundamentos fáticos, jurídicos e probatórios, apresentados por ambas as partes:

1. OPINO por julgar prejudicada a impugnação à justiça gratuita suscitada pelas Rés.

2. OPINO por indeferir o pedido formulado pelas Rés quanto à designação de audiência de instrução.

3. NO MÉRITO, OPINO pela
procedência parcial
dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova, em favor da Autora, consoante assegurado pelo artigo 6º, VIII do CDC.

4. OPINO por reconhecer que os valores devidos pela Autora, relativos à multa pelo cancelamento contratual, bem como das taxas de serviços, somados, alcançam o montante de R$ 1.118,40 (um mil e cento e dezoito reais e quarenta centavos).

5. Considerando o valor já adimplido pela Autora (Mov. 35709742), na proporção de R$ 447,40 (quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), OPINO por reconhecer como devida a retenção do valor de R$ 671,00 (seiscentos e setenta e um reais).

6. OPINO por reconhecer os danos morais sofridos pela Autora, na modalidade
in re ipsa,
e por condenar as Rés,
solidariamente
, à indenizá-la, no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de
R$ 9.000,00 (nove mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação (03/08/2020 – Mov. 36801596, 36801597 e 36801627), e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pelo Douto Magistrado.

7. OPINO por determinar que o valor outrora fixado, à título de retenção (R$ 671,00), seja deduzido da quantia fixada a título de danos morais.

8. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Autora quanto à aplicação de multa pelo suposto descumprimento de tutela pelas Rés.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a preliminar arguida é evidente que a Promovida realizou negócio jurídico diretamente com o Promovente, fazendo parte da cadeia negocial, principalmente porque, no caso, não houve somente a comercialização das passagens aéreas, mas de um pacote completo de viagem que compreendia além das passagens, também a hospedagem, o que resta cabalmente demonstrado através das provas carreadas aos autos.

Assim, responde a Promovida de forma solidária, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Trata-se a presente de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta pela Autora, em desfavor das Rés. Alega que, apesar de ter se programado para viagem com destino ao Rio de Janeiro, no período de 30/04/2020 a 04/05/2020, adquirida em 07/01/2020, em 06/03/2020, houve o cancelamento do pacote, considerando a pandemia do Coronavírus – COVID/19. Que o valor do pacote alcançava o montante de R$ 4.473,64 (quatro mil e quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

No entanto, questiona a incidência da multa em valor superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), sem qualquer explicação plausível. Pleiteia, assim, pela concessão de tutela para abster de negativar, ou baixar a suspensão da cobrança, bem como indenização por danos morais e fixação de multa razoável, com abatimento do valor pago.

Em contrapartida, a Recorrente sustenta que a Recorrida estava ciente de todas as regras do contrato, em especial da multa pelo cancelamento, assim, resta claro que não há qualquer irregularidade no tocante ao procedimento adotado pela Recorrente, razão pela qual pleiteia a reforma a sentença proferida.

Pois bem. Da analise dos autos, verifico que a Reclamante solicitou o cancelamento de seu pacote de viagem em razão da pandemia de COVID-19, com isso, o pedido de cancelamento foi em razão da ocorrência de um caso fortuito.

Conforme consta das cláusulas 4.1 e 4.2, a rescisão antecipada assegura as retenções das porcentagens de 10% (dez por cento) e 15% (quinze por cento), portanto, a sentença não merece qualquer reparo neste sentido.

No tocante a indenização a título de dano moral, ainda que a consumidora tenha formulado o pedido de cancelamento do pacote de viagem e o transtorno ocasionado quanto a dificuldade em ter informações a respeito da cobrança da multa, não configura dano moral
in re ipsa
, de modo que a parte autora deveria ter provada a efetiva violação aos seus direitos da personalidade. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, razão pela qual afasto a condenação a este título.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para afastar a condenação a título de dano moral, mantendo a sentença inalterada nos demais pontos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021